Tribunal: TJSP
Processo: 7003849-06.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida concessão da benesse por presença de requisitos legais, falta disciplinar reabilitada, além da desnecessidade de passar pelo regime intermediário. Inviabilidade.

Sentenciado primário, condenado por crime de roubo majorado. Inexistência de registro recente de trabalho ou de estudo. Histórico

Ementa:

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida concessão da benesse por presença de requisitos legais, falta disciplinar reabilitada, além da desnecessidade de passar pelo regime intermediário. Inviabilidade.

Sentenciado primário, condenado por crime de roubo majorado. Inexistência de registro recente de trabalho ou de estudo. Histórico prisional conturbado, com regressão de regime em razão de cometimento de novo crime, frustrando a confiança depositada quando deferida progressão. Experiência que, em razão do resultado negativo, não pode ser utilizada como parâmetro para aferir mérito. Clara necessidade de nova experiência no semiaberto para verificar a evolução do processo de ressocialização, com assimilação dos ditames da terapêutica penal. Não é adequada a passagem direta do regime fechado para o livramento condicional sem o estágio no regime semiaberto, o qual consiste em cautela importante. Precedentes deste E. Tribunal. Uma vez não demonstrada a presença dos demais requisitos legais, notadamente os previstos no art. 83, III, do CP, não há de se cogitar na concessão do benefício almejado. Acertado indeferimento.

Negado provimento.